Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o.
I. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado (exequente) na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante (terceiro), insiste na constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro.
II. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual.
III. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser aplicado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em ganho injustificado.
IV. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.